Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade quando confirmada por outras provas dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.